Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715198-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: SONIA SILVA SANTOS SOUSA D E S P A C H O Trata-se de petição de ID no 52348933, por meio da qual as partes pedem a homologação de acordo. Conforme certidão de julgamento de ID no 51318832, já houve apreciação do recurso de apelação apresentado no ID no 47585653, estando o presente processo resolvido no 2o grau de jurisdição. Diante disso, a apreciação dos termos do acordo de ID no 52348933 e a eventual homologação dele devem ser feitas pelo Juízo de origem. Tendo em vista que a apresentação de acordo pelas partes configura ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 do CPC), certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo, cabendo ao Juízo a quo verificar o cumprimento do acordo que eventualmente for homologado por ele. P.I. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador